Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703572-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI DA SILVA AGRAVADO: TICKET SERVICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIRLEI DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas n° 0717391-88.2019.8.07.0001 ajuizada contra TICKET SERVIÇOS S/A, ora agravada, acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP. Nas razões (ID 14287583), diz o agravante que ajuizou ação de prestação de contas em face da agravada visando o recebimento de valores decorrentes de contrato de credenciamento ao sistema Ticket Eletrônico, por meio do qual possibilitou aos clientes de sua mercearia que pagassem por produtos com a utilização de vale-alimentação. Sustenta que o ajuste firmado tratar-se-ia de contrato de adesão submetido às normas protetivas das relações de consumo, de modo que a cláusula de eleição de foro (comarca de São Paulo) fora definida unilateralmente pela fornecedora. Aduz que, não obstante se tratar de pessoa jurídica, a vulnerabilidade e a hipossuficiência estariam caracterizadas, o que atrairia a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser necessário o deferimento do efeito suspensivo ao recurso à medida que se intenta impedir a remessa dos autos ao foro de eleição previsto em contrato (comarca de São Paulo), o que dificultaria o acesso do agravante à justiça. Ao final, requer: “Ex positis, e por tudo mais que consta dos autos, requer, o Agravante, seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como seja CONHECIDO e PROVIDO, o mérito atentado no presente para que seja cassada a r. decisão de fls., por ser medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA” (ID 14287583, pp.8/9). Preparo regular ao ID 14288512. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Aprecio, inicialmente, a preliminar de incompetência relativa suscitada pela requerida, na forma prevista pelo art. 337, II, do Código de Processo Civil. A requerida alega que este juízo é incompetente para apreciar a causa, ao argumento de que o contrato que vincula as partes possui cláusula contratual de eleição de foro, a qual estabeleceu o foro da Comarca de São Paulo/SP para a solução de qualquer litígio ou controvérsia. Da análise dos autos, verifico que as partes celebraram contrato de prestação de serviços (doc. de ID 48846505 - Pág. 1/3), o qual, dentre outras cláusulas, estabeleceu a seguinte: CLÁUSULA XVI – DO FORO 16.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo como competente para dirimir todas as dúvidas e controvérsias oriundas do presente contrato. Assim, tenho que assiste razão à parte requerida, pois estamos defronte de uma ação de prestação de contas, ou seja, ação de natureza pessoal, onde deve prevalecer a cláusula de eleição de foro inserida no contrato. Neste sentido, é o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Cumpre-se destacar que a pretensão da parte autora se fundamenta na suposta conduta da ré de não lhe repassar os valores oriundos da utilização do cartão Ticket Alimentação. Ou seja, a causa de pedir tem origem no contrato mantido pelas partes, o que impõe a observância do foro ali eleito. Ademais, não há que se falar em privilegiar o foro de domicílio da autora, pois as partes não estão vinculadas por uma relação de consumo, sendo válida a eleição de foro realizada, porquanto ausente qualquer hipossuficiência e/ou inviabilização de acesso ao Judiciário. Por tudo isso, é forçoso reconhecer a incompetência deste juízo, uma vez que a ação deveria ter sido proposta no foro eleito pelas partes no contrato. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar agitada e DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito. Encaminhem-se os autos a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP. Intimem-se as partes e CUMPRA-SE” (ID 14287587). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Como se vê, o agravante, sócio da pessoa jurídica SILVA E KELLY MERCEARIA ME, firmou, em 12.8.2015, com a agravada, contrato de credenciamento ao sistema Ticket Eletrônico para reembolso de pagamentos feitos em seu estabelecimento comercial com cartões Ticket vale-alimentação (ID 14287592, pp. 1/15). Alega o agravante que tal ajuste tem natureza consumerista, haja vista se tratar de contrato de adesão, de modo que a cláusula de eleição de foro definida unilateralmente pela fornecedora seria nula. Em consequência, não poderia o juízo a quo declinar da competência para o julgamento do feito. Segundo consta do comprovante de inscrição e situação cadastral de ID 14287592, p. 5, a pessoa jurídica SILVA E KELLY MERCEARIA ME tem como atividade econômica principal mercearia e armazenagem varejista. A Lei 8.078/90 prevê a figura do consumidor no caput do art. 2o, definindo-o como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, ao passo que especifica a figura do fornecedor no caput do art. 3o, como sendo “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. O Col. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido art. 2o, consagrou a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada para a caracterização do consumidor, ampliando o conceito jurídico para alcançar todas as pessoas físicas ou jurídicas que, ainda que não sejam as destinatárias finais do produto ou serviço ofertado pelo fornecedor, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. No caso, tenho que a contratação do serviço oferecido pela agravada não define a relação travada como consumerista, haja vista que, além de o agravante não figurar como destinatário final, não se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação à agravante. Em se tratando o agravante de sócio de pessoa jurídica atuante no mercado de mercearia e armazenagem varejista, o credenciamento ao sistema da agravada corresponderia apenas a uma alternativa – é dizer, uma facilidade – para permitir que clientes paguem pelas suas compras com a utilização de vales-alimentação, sem constituir a única forma possível de pagamento. Dito isso, o contrato em questão prevê, na cláusula 16.1, a eleição do foro da comarca de São Paulo para a resolução de quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do ajuste. O Código de Processo Civil determina que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 53, inciso III, "d" do Código de Processo Civil vigente, o foro competente para processamento e julgamento de feito em que se pretende a cobrança de valores decorrentes de relação contratual é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Trata-se de regra de competência relativa determinada em razão do território, que admite, portanto, a prorrogação (modificação), tal qual como operada pelo contrato firmado pelo agravante e a agravada. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora